Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704450-81.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: NET BRASILIA LTDA, CLARO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 46410830), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 45691800), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventuais dúvidas ou dificuldades de acesso ao PJe no âmbito do TJDFT poderão ser dirimidas pelo suporte técnico (fale conosco), bem como pelo manual do advogado (elaborado pelo CNJ), ambos constantes do site deste Tribunal no menu Processo Eletrônico. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 45691800. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007